Tribunal: STF
Processo: HC 270036
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Josielton Gonçalves Cruz e outro, em favor de Manoel José dos Santos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.030.494/SP.
Colho da decisão impugnada:

“Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática da conduta descrita no art. 121-A, § 1º, I, e § 2º, II e V (art. 121, § 2º, III e IV), ambos do Código Penal. 
O impetrante afirma que o paciente seria idoso, primário e possuiria residência fixa, bem como não teria descumprido as medidas cautelares impostas, não representando perigo à vítima, razão pela qual deveria ser mantida a liberdade provisória deferida pelo Juízo de primeira instância. 
Pleiteia o afastamento das qualificadoras imputadas e a desclassificação da conduta de tentativa de feminicídio para a de lesão corporal, com fundamento na desistência voluntária, alegando que o paciente teria interrompido a execução do crime por vontade própria, antes da consumação do delito. 
Requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória ou da prisão domiciliar ao acusado. No mérito, pugna pela desclassificação da conduta imputada ou pelo afastamento das qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia. 
Por meio da decisão de fls. 70-72, o pedido liminar foi indeferido. 
O Ministério Público Federal ofereceu parecer, opinando pelo não conhecimento do habeas corpus ou pela denegação da ordem (fls. 77-84). 
Em seguida, foram juntadas aos autos as informações prestadas pela origem (fls. 95-108 e 109-112).” (eDOC 5)

Em 25.2.2026, o ministro relator não conheceu da impetração, por ser substitutiva de recurso próprio. Houve o trânsito em julgado da referida decisão no dia 9.3.2026 (eDOC 5). 
Nesta Corte, a defesa reitera a alegação de que estão ausentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.
Aduz que o paciente respondeu ao processo em liberdade, sem causar qualquer risco à vítima, à garantia da ordem pública ou à instrução criminal.
Enfatiza que o paciente possui 76 anos de idade, é primário e possui residência fixa.
Requer, assim, a concessão da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
É o relatório.
Decido.

De início, observo que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos da decisão impugnada:

“Não existem reparos a serem feito à prisão preventiva do paciente, que foi decretada pelo acórdão impugnado nos seguintes termos (fls. 59-64, grifo próprio): 
A ofendida M. E. d. S. S. declarou ter sido casada com o réu por 41 anos, período no qual tiveram dois filhos em comum. Afirmou que, ao longo da união, foi submetida a reiteradas agressões verbais, humilhações e xingamentos, vivendo em constante estado de submissão e isolamento. Relatou que, há aproximadamente um ano, tentou se divorciar, mas, sem êxito, acabou optando pela divisão do imóvel em duas unidades independentes. Posteriormente, passou a manter relacionamento afetivo com terceiro, fato que desencadeou nova série de ofensas por parte do acusado. Narrou que, na data dos fatos, foi surpreendida pelo réu, que a ameaçou de morte com uma faca e a agrediu fisicamente, desferindo-lhe golpes e sufocando-a, tendo ela conseguido escapar apenas após a fuga do réu. Destacou que as agressões e ameaças são frequentes, motivo pelo qual teme por sua vida. Declarou- se emocionalmente abalada e com receio de permanecer no domicílio. 

[...] No presente caso, há elementos nos autos que permitem inferir, ao menos em tese, que o recorrente foi o autor do delito doloso contra a vida que lhe é imputado. 
As justificativas, as dirimentes e as demais hipóteses legais que isentem o réu de pena ou excluam a punibilidade, pressuposto da culpabilidade, só podem ser acolhidas na pronúncia se cristalinamente provadas, o que não é a hipótese dos autos. 
Não obstante as alegações da combativa Defesa, pelo que se observa da prova produzida até então, a tese de desistência voluntária não se encontra demonstrada cabalmente nos autos, de maneira clara, nítida e indiscutível, razão pela qual não pode ser acolhida, neste momento processual. 
[...] De igual maneira, somente é possível a desclassificação para o delito de lesão corporal se demonstrado de maneira clara que o agente não quis o resultado morte ou não assumiu o risco de produzir o resultado, o que evidentemente não ocorre no caso, considerando-se as provas colhidas até o momento.
O uso da faca como instrumento de agressão e a localização das lesões, assim como a gravidade dos ferimentos provocados, conforme se depreende dos laudos de lesão corporal, indicam a possibilidade de animus necandi, a impor a necessidade de apuração minuciosa da intenção homicida, o que deve ser feito no momento oportuno. 
[...] Na espécie, existe no conjunto probatório elementos de convicção que indicam a possibilidade de ocorrência de tentativa de ato homicida inesperado, contra vítima desarmada e no interior de residência, por meio de asfixia e sufocamento, em razão de inconformismo com o término do relacionamento, ciúmes, sentimento de posse em relação à ofendida e por desavenças envolvendo a partilha do imóvel onde residiam, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que, ao menos em tese, não se mostra incompatível com as qualificadoras em questão. 
[...] Com efeito, para além de tratar-se da imputação de crime gravíssimo em tese praticado pelo réu, as circunstâncias verificadas revelam acentuada gravidade, considerando a agressividade empregada de inopino contra a vítima, pessoa idosa que, como já mencionado, se encontrava desarmada e no interior de sua própria residência, em contexto de violência doméstica, tendo a agressão sido motivada, pelo apurado, por motivo de ciúmes, sentimento de posse e pela partilha de bens. 
Assim, além de se tratar de delito dos mais graves, porquanto cometido contra a vida, tem-se que a conduta foi praticada, segundo consta, de forma qualificada, com intenso dolo, o que revela concreta periculosidade do agente e justifica não apenas a proporcionalidade, mas a necessidade latente da prisão cautelar para o acautelamento da ofendida, garantia da ordem pública e não reiteração da conduta. 
Acrescente-se ainda o relato da vítima, declarando possuir grave temor em relação ao réu, o que acresce reprovabilidade à sua conduta delitiva e denota o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. Existem, outrossim, fortes indícios de que, se posto em liberdade, o réu poderá voltar a agredi-la e atentar contra sua vida. 
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois o réu, mediante violência extrema praticada contra sua ex-esposa, tentou contra a vida desta, por meio de golpes de faca e sufocação, não tendo consumado o delito de feminicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.
Registre-se que, na recente alteração promovida no Código de Processo Penal pela Lei n. 15.272/2025, o legislador determinou, no art. 312, § 3º, I, que, para a aferição da periculosidade do agente e do consequente risco à ordem pública, deve ser considerado o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa. 
As circunstâncias delineadas nos autos, que revelam a gravidade concreta da conduta delituosa – praticada mediante o emprego de violência extrema contra a ex-esposa, por meio de golpes de faca e sufocação – justificam a imposição da prisão cautelar, a fim de assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito.
[...]
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024. 
Por outro lado, quanto à pretensão de substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 
Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020).” (eDOC 5)

Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar indevida supressão. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Intime-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente